Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-62.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011225-62.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSELI BENEVIDES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 011.251.901-67 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO), DANIEL SANTOS BORIN - CPF: 895.967.140-15 (ADVOGADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A parte autora alegou abusividade dos juros remuneratórios contratados (53,76% ao ano frente à média de mercado de 26,87% ao ano), ilegalidade de tarifas bancárias e capitalização de juros pela Tabela
Price
. Pleiteou a revisão contratual com limitação da taxa à média de mercado e devolução dos valores pagos indevidamente.

I
I
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato; (
iii
) determinar a validade da capitalização de juros via Tabela
Price
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros
remuneratórios contratada
(53,76% ao ano) excede significativamente a média de mercado divulgada pelo
Banco Central à época (26,87% ao ano), configurando onerosidade excessiva ao consumidor e autorizando sua revisão.

4.
A cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato é lícita, pois foram comprovadas a efetiva prestação dos serviços e a ausência de onerosidade excessiva, conforme o Tema 958 do STJ.

5.
A utilização da Tabela
Price
não implica, por si só, capitalização ilegal de juros, sendo válida a capitalização mensal quando expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada (Súmulas 539 e 541/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1
.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado à época da contratação, autorizando sua revisão judicial.
2.
A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e a ausência de onerosidade excessiva.
3.
A utilização da Tabela
Price
é lícita quando a capitalização mensal dos juros estiver expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, 46, 51, 52;
CC, art.
406; CPC,
arts
. 85, §2º e 98, §3º. Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, Tema 958; TJMT, RAC nº 1005308-33.2019.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por

ROSELI BENEVIDES DA SILVA ASSUNÇÃO
,

contra a sentença

(
I
d. 272512858 – fls. 1/6)
, proferida
nos autos da
ação revis
ional de contrato de financiamento com pedido de antecipação de tutela

ajuizada em desfavor

do

SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou
improcedentes os pedidos da inicial
,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
condenando a
apelante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.

Por intermédio das razões recursais
(Id. 272512861)
,
a
apelante
afirma que os juros remuneratórios estipulados no contrato em 53,76% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época era de 26,87% ao ano, o que configura prática abusiva e onerosidade excessiva por parte da instituição financeira, ensejando a necessária revisão do contrato.

Alega que
as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em favor do consumidor, considerando sua vulnerabilidade, aplicando-se no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que

a
utilização da Tabela
Price
deve ser considerada abusiva quando associada à ausência de informação clara sobre a
capitalização
de juros,
viola
ndo
os artigos 6º, 46 e 52
, II,
do CDC,
além disso,
aponta que as tarifas cobradas, de cadastro e
de
registro de contrato, não correspondem a serviços efetivamente prestados ou solicitados.

Requer o provimento do recurso, reformando a sentença recorrida, e julgando os pedidos iniciais totalmente procedentes.

O recurso é tempestivo e a apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 273361896).

Em suas contrarrazões (Id.

272512863 – fls. 1/12
),
o
banco
apelado
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROSELI BENEVIDES DA SILVA ASSUNÇÃO

ajuizou
ação revisional de contrato de financiamento com pedido de antecipação de tutela

contra
SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na
qual alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, ilegalidade de tarifas bancárias e utilização indevida da Tabela
Price
como sistema de amortização.

Segundo narra na petição inicial, celebrou contrato de financiamento com a instituição ré para aquisição de veículo automotor, sob a modalidade de alienação fiduciária, tendo sido estipulada taxa
mensal
de juros remuneratórios de
3,65% e anual de
53,76%. Aduz que referida taxa é superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, que era de
2,00% ao mês e
26,87% a
o ano
.

Além disso, impugnou a cobrança de tarifas bancárias, especificamente a Tarifa de Cadastro
, no valor de
R$ 1.850,00
(mil, oitocentos e cinquenta reais
) e Tarifa de Registro de Contrato
de
R$ 409,13
(quatrocentos e nove reais e treze centavos
), alegando ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como violação ao dever de informação e ao equilíbrio contratual. Por fim, apontou a adoção da Tabela
Price
como fator de ilegal capitalização composta de juros.

Após o contraditório, prolatou-se a sentença ora analisada, que
julgou improcedentes os pedidos
, do seguinte teor, no que
pertine
:

“
[...]
em se tratando de relação de consumo, caso haja a presença de cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços, estabelecendo obrigações consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, são nulas
de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que obrigações nulas não são suscetíveis de confirmação e nem mesmo convalescem pelo decurso de tempo. Assim, é perfeitamente cabível a revisão do contrato em questão.

No que refere à alegação da abusividade na cobrança de taxas referentes aos serviços
de terceiros/tarifas de registro e tarifa de cadastro, tal tema foi objeto de análise pelo STJ, submetido ao Tema 958, tendo sido firmado o entendimento de que é válida a cobrança das citadas tarifas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que não restou demonstrado pela parte requerente.

[...]

Ademais, quanto à pretensão autoral de aplicação do método GAUSS, e não da tabela
Price
, contratualmente prevista, cumpre registrar que, o método Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
, consoante entendimento jurisprudencial.

[...]

A parte requerente alega, ainda, que os juros remuneratórios aplicados em seu contrato são abusivos, razão pela qual deveriam ser minorados. Contudo, para que haja alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário há necessidade da cabal demonstração de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

No caso dos autos, observa-se que o contrato prevê a incidência da taxa de juros no valor de 3,65% ao mês e a taxa média de mercado para a operação, de acordo com o portal oficial do Banco Central do Brasil à época, era de 2,00%. E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas.

[...]

Quanto à suposta abusividade, registro que os juros remuneratórios não são abusivos se não superam, substancialmente, a taxa média de mercado, que era de 2,00 % ao mês.
Outrossim
, quanto ao pedido de limitação da taxa de juros remuneratórios a no máximo 1% a.m., igualmente não merece prosperar, visto que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite solicitado pela requerente, conforme entendimento pacífico e sumulado pelos Tribunais Superiores.
[...]

Quanto à Capitalização de Juros, duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e
são
o paradigma necessário a ser observado pelo julgador.

A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (
REsp
973.827 e
REsp
1.251.331).

Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (
REsp
1.112.879,
REsp
1.112.880 e
REsp
973.827).

Assim, no contexto da jurisprudência nacional, reconhece-se a possibilidade de capitalização de juros, desde que expressamente pactuada. Desse modo, em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte requerente não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, o que impede a revisão do contrato nesse aspecto, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe.

Posto isto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.
[...] (Id. 272512858 – fls. 1/6).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo
aplicável
as regras
consumerista
s no caso
,
conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ).

No que tange às taxas de juros remuneratórios, é pacífico no S
uperior Tribunal de Justiça
o entendimento de que a mera estipulação de juros superiores a 12% a
o ano
não caracteriza, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ).

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Todavia, é possível a revisão judicial quando demonstrada a desvantagem exagerada do consumidor, com base no art. 51, §1º, III, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

Nessa esteira, do cotejo dos autos constato que, em
13
/01/2022
, as partes celebraram entre si o Contrato de Empréstimo Pessoal n. 000407701-000-3, para liberação à Apelante do valor de
R$ 34.920,93 (trinta e quatro mil, novecentos e vinte reais e noventa e três centavos)
, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de
R$ 1.755,78 (mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos)
(Id. 272511928).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (taxa de juros sem redutor) descritos no documento são de
3,65% ao mês
e

53,76% ao ano
, com Custo Efetivo Total mensal (sem redutor) de 4,21% ao mês, e 65,12% ao ano.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos,
julgou
o Re
curso Especial n. 1.061.530/RS, e
firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (
REsp
1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas
constitucionais
, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada
a
onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende
devido
. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento
do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar
a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições
de ofício.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.”
(STJ.
REsp
n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Rel. Min. Nancy
Andrighi
. j. 22/10/2008. p. 10/3/2009). Negritei) (
g.n
.)

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, no período de janeiro a dezembro de 2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
2,03% ao mês

(
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
)
e 26,87% ao ano

(
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
),
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
.

Conforme relatado, no contrato foi estipulada a taxa de
3,65
% ao mês
e 53,76% ao ano
de juros remuneratórios
, o que demonstra que
foram pactuados
extraordinariamente acima da média
e destoam exageradamente daquela fixada no tempo da contratação e, por isso, a abusividade é manifesta.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros
estar
acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA
. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média
divulgada
pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no
REsp.
1.061.530/RS. 5.
Agravo interno provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1. Órgão Julgador: 4ª Turma. Rel. Min. Raul Araújo. j. 17/11/2020. p. 10/03/2021) (
g.n
.)

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que as taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes
oneram excessivamente o consumidor, portanto,
são
abusivas, devendo
a demanda se
r
inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito acima,
impondo a
limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da
pactuação
, bem como a devolução dos
valores indevidamente pagos pela
Apelante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio e deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE CONTRATADO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN
. SÚMULAS
5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante o acórdão, houve a incidência de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de juros de mercado no contrato em apreciação, para a modalidade de cartão de crédito rotativo
. Tais ponderações acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada decorreram da apreciação fático-probatória e de termos contratuais, contexto que atrai as Súmulas 5 e 7/STJ, que são aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2.
O fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade
. Essa aferição compete às instâncias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a média de mercado, o que foi feito para justificar a conclusão pela abusividade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
no
REsp
: 1979175 RS 2021/0406124-4. Órgão Julgador: 3ª Turma. Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022) (
g.n
.)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO PESSOAL EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS. Alegação de
juros abusivos acima da média de mercado
. Sentença de procedência. Apelo do réu. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento.
Redução para a taxa média de mercado
. Devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP. RAC 10871673420208260100 SP 1087167-34.2020.8.26.0100. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado. Rel.
Cauduro

Padin
, j. 05/11/2021, p. 05/11/2021) (
g.n
.
)

Reconhecida a abusividade dos juros aplicados, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto à utilização da Tabela
Price
,
é certo que a s
ua adoção não implica, por si só, capitalização indevida de juros.
Isso porque a
capitalização é válida desde que expressamente pactuada, nos termos do art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004
:

“
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2
º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida,
capitalizados ou não
, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação
;
”

Constatando-se que
o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal dos juros
, não há nulidade a ser declarada.

A propósito, o entendimento desta Corte de Justiça:

“
[...]

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à
Tabela
Price
.
Em razão da previsão no contrato juntado aos autos,
não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que
foi
pactuada de forma expressa.
As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJ/MT. RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040. Relator Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara Direito Privado. Julgado em 24/03/2021; g. n.)

No tocante às tarifas bancárias, como a tarifa de cadastro e registro de contrato,
consoante o Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a
sua legalidade desde que comprovada
a
efetiva prestação do serviço e
ausente onerosidade excessiva:

“TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê, conforme documento (I
d. 272511928
), o ressarcimento das despesas de

Tarifa de Cadastro
, no valor de
R$ 1.850,00
(mil, oitocentos e cinquenta reais
) e Tarifa de Registro de Contrato
de
R$ 409,13
(quatrocentos e nove reais e treze centavos
)
.

Vale lembrar que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo mencionado, as referidas cobranças devem corresponder a um
serviço efetivamente prestado
. No caso dos autos, a parte requerida
comprovou a prestação dos serviços
, conforme se constata
dos serviços prestados pela confecção de cadastro para início de relacionamento pelos próprios documentos que demonstram a relação jurídica das partes, e pelo registro de CRLV do
véiculo
, demonstrando o registro do contrato
(
Id. 272512851
) e da tela do Sistema
Nacional de Gravames (Id. 272512850
),
vê-se que
a cobrança dos valores não são

abusivos
.

A propósito:

“
1.
Entendimento do STJ, no julgamento do
REsp
nº 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. No caso da tarifa de avaliação de bem, verifica-se que restou comprovada a prestação de tal serviço pelo réu, conforme comprova o documento de fls. 265 (index 264), sendo possível a cobrança, não se revelando o valor excessivamente oneroso. 3. Quanto à tarifa de cadastro, foi fixada tese pelo STJ (Tema 618) no sentido de que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Considerando que o autor não nega que o contrato em questão foi o início do relacionamento com o réu, não se configura abusiva tal cobrança.

[...].

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.(
TJ-RJ - APL: 00264306420178190203, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 18/05/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim, estando devidamente comprovada a efetiva prestação dos serviços,
neste ponto, não procede a
pretensão d
a apelante
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

ROSELI BENEVIDES DA SILVA ASSUNÇÃO
, para o fim de reformar a sentença e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e com isso: a) reconhecer a abusividade dos juros fixados no contrato de empréstimo pessoal em questão, determinando sejam aplicados os juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época do contrato; b) em caso de apuração da existência de crédito em favor da parte autora, após o recálculo, condenar a
SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior.

Em razão
da parte autora ter
decaído do mínimo dos pedidos, inverto os honorários de sucumbência
, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025